Tribunal: CARF
Processo: 10580.721259/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721259/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.305 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MATIAS DE ALCANTARA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2004, para exigência de crédito tributário, no
valor de R$ 12.635,48, incluída a multa de ofício, multa de mora e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721259/2007-42
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721259/2007-42

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
500,00. A omissão foi apurada com base em DIRF apresentada pela fonte pagadora
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial;
b) dedução indevida a título de IRRF, no valor de R$ 9.167,53. A glosa foi motivada
pela falta de comprovação da retenção do imposto pela fonte pagadora Banco Bradesco
S/A.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/03, na qual alegou, em síntese, que:
a) reconhece a procedência do lançamento relativo à omissão de rendimentos, no valor
de R$ 500,00;
b) figurou como reclamante no processo trabalhista no 02308-1999-006-05 contra o
Banco do Bradesco. Em razão de ter declarado o valor líquido recebido no curso desta
ação, faz jus à dedução do IRRF retido. Quanto ao recolhimento deste imposto é de
responsabilidade da reclamada, tendo requerido judicialmente a comprovação deste
recolhimento, mas ainda sem resposta.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. DEDUÇÃO. DEMANDA JUDICIAL.
A dedução a título de IRRF vinculada à demanda judicial está condicionada à
comprovação da retenção e recolhimento do imposto e de que os rendimentos
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação na DIRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721259/2007-42

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por
Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 9.167,53.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta peças judiciais (e-fls. 10/15).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 28/29):
Quanto à glosa do IRRF, é certo que a legislação tributária determina a retenção
e recolhimento do imposto pela fonte pagadora no momento de cada parcela liberada,
entretanto, a documentação apresentada não comprova determinação judicial neste
sentido. O demonstrativo, às fls. 11, somente quantifica o valor líquido devido ao
reclamante, e o alvará, às fls. 13, libera o referido crédito. Não houve qualquer
determinação para que a reclamada efetuasse o pagamento do IRRF, ou para que o
crédito correspondente ao imposto fosse liberado para esta finalidade.
Não foi apresentado, também, o DARF correspondente que é necessariamente
acostado ao processo judicial. Assim, por se tratar de uma demanda judicial, onde
muitas vezes o imposto somente é retido e recolhido no final do litígio, ou até mesmo
se torna objeto do próprio litígio, a dedução correspondente somente é cabível com a
prova da retenção e recolhimento do imposto.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando peças
judiciais e planilhas de cálculo (e-fls. 50/62) retirados do processo trabalhista.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721259/2007-42

Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Original